Tribunal: STF
Processo: ARE 1261631
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 71):
    “E M E N T A – REPRESENTAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – INCOMPATIBILIDADE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 053/90 – INTERDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TESES REJEITADAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ – PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA – MÉRITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA NÃO É OBJETO DA REPRESENTAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
    As instâncias administrativas e judiciais são independentes, não havendo competência exclusiva do Conselho de Disciplina para declaração de perda de posto e patente dos oficiais e graduação das praças, nos termos do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 
    A perda do posto e patente é matéria tratada no âmbito da Constituição Federal, por força do que determina o art. 42, § 1º, segundo a qual aplica-se aos militares dos Estados as disposições relativas às Forças Armadas (art. 142, da CF) 
    Tratando-se de competência do Tribunal de Justiça o julgamento do pedido de exclusão de militar, o Ministério Público é o órgão competente para ajuizar a representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte.
    A prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico contraria as normas de pundonor e disciplina da corporação militar, inviabilizando a permanência do representado nas fileiras da Corporação Policial Militar, sendo proporcional a medida de sua exclusão. 
    A representação para perda da graduação de praça não tem como objeto o julgamento sobre os efeitos previdenciários dos recolhimentos efetuados à Previdência Estadual e a cassação da reforma”. 
    Não foram opostos embargos declaratórios.
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 42, § 1º; 125, § 4º; 127; 128; 129; 130, § 1º e 142, § 3º; incisos VI, VII e X, todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o procedimento acerca da perda de graduação de uma praça militar estadual só poderia ocorrer após a tramitação de um procedimento específico DEFINIDO EM LEI, o que evidentemente não é o caso em julgamento” (eDOC 7, p. 20).
    Sustenta-se que, no caso, o Ministério Público não possui legitimidade ativa para ingressar com a representação, tendo em vista que foi baseada em uma resolução da Corte de origem, “em contrariedade com o que dispõe o art. 2º, do Decreto 1.261, de 2 de outubro de 1.981” (eDOC 7, p. 21). 
    Aduz-se que não há previsão na Constituição Federal e nem na Lei Orgânica do Ministério Público de atribuição do órgão para atuar na representação da ação proposta nestes autos. 
    Ao final, requer-se a reforma da decisão, a fim de “reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público estadual para propor a ação” (eDOC 8, p. 2).
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso ao entendimento de que incabível ao Supremo Tribunal Federal “analisar acórdão recorrido proferido no âmbito de função administrativa, por ausência de previsão no art. 102, inciso III, da Constituição Federal”(eDOC 8, p. 24), por não se configurar, na hipótese, uma causa. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, afasto o fundamento da decisão ora agravada, considerando que não se trata, no caso, de decisão administrativa.
    Destaco, no ponto, o seguinte trecho da ementa acima transcrita (eDOC 6, p. 71):
    “As instâncias administrativas e judiciais são independentes, não havendo competência exclusiva do Conselho de Disciplina para declaração de perda de posto e patente dos oficiais e graduação das praças, nos termos do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 
    A perda do posto e patente é matéria tratada no âmbito da Constituição Federal, por força do que determina o art. 42, § 1º, segundo a qual aplica-se aos militares dos Estados as disposições relativas às Forças Armadas (art. 142, da CF)”. 
    Desse modo, é cabível o recurso extraordinário.
    Contudo a irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação constitucional declaratória de perda do posto e patente proposta pelo Ministério Público Estadual, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa, objeto do apelo extremo, asseverou: (eDOCs 6, p. 75 e 7, p. 1):
    “(...)
    Passo ao exame da representação. 
    Em sua defesa (p. 128-153), o representado suscita preliminares (...).
    Sustenta também a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para a propositura da ação ante sua incompetência por ausência de atribuição constitucional atribuída ao mesmo para propositura da ação. 
    Por ordem de prejudicialidade analiso em conjunto as preliminares de ilegitimidade de parte e violação ao devido processo legal alegando conflito entre o Regimento Interno deste Tribunal com a Lei Complementar Estadual n. 53/90” (grifei). 
    As preliminares não devem ser acolhidas. 
    (...)
    Ressalto, sob tal ótica, que a previsão do art. 46, § 3º, da Lei Complementar n. 53/90 não se refere à representação estabelecida no Regimento Interno deste Tribunal, que está determinado no art. 125, § 4º, da Constituição Federal e regulamentado no Regimento Interno deste Tribunal. 
    Pondero que a perda de posto e patente é matéria tratada no âmbito da Constituição Federal, por força do que determina o art. 42, § 1º, segundo a qual aplica-se aos militares dos Estados as disposições relativas às Forças Armadas (art. 142, da CF). 
    (...)
    Logo, tratando-se de competência do Tribunal de Justiça o julgamento do presente pedido, o Ministério Público é o órgão competente para ajuizar a representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte, que está em consonância com o disposto no art. 30, IX, da Lei Complementar Estadual n. 72/94: 
    ‘Art. 30. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça: [...] 
    IX - oficiar nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, nos limites estabelecidos nesta Lei Complementar.’ (grifei)
    Portanto, rejeito as referidas preliminares” .
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das normas infraconstitucionais citadas (art. 46, § 3º, da LC 53/90, art. 30, IX, da LCE 72/94 e Regimento Interno do TJ/MS), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em tratar-se, no caso, de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se, em casos assemelhados, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 715.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Legitimidade ad causam. Controvérsia infraconstitucional. 3. Direito Administrativo. 4. Responsabilidade civil do Estado. Perigo de dano ambiental. Depósito de agrotóxicos em local inapropriado. Periclitação da saúde pública e do ambiente. 5. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Controvérsia decidida com base nas legislações Federal e local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Leis federais 6.938/81 e 7.802/89; Lei estadual 12.493/99. (...)” (RE 559.622-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.08.2013). 
    Destaco, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, em relação à legitimidade do Ministério Público, trechos da decisão monocrática exarada no AI 660.523, de relatoria do Min. Cezar Peluso, DJe 12.08.2009:
    “Alega o recorrente violação aos arts. 125, § 4º, 127, 128, 129 e 130, da Constituição Federal, sustentando que o Ministério Público não detém legitimidade para oferecer representação, perante o Tribunal de Justiça, objetivando a declaração de perda da graduação de praça da Polícia Militar estadual. 
    2. Posto admissível o agravo, inviável o recurso extraordinário. 
     É que suposta violação das atribuições funcionais do Ministério Público previstas constitucionalmente, configuraria, aqui, o que se chama mera ofensa reflexa, também dita indireta, à Constituição da República, porque eventual juízo sobre sua caracterização dependeria de reexame prévio do caso à luz de normas infraconstitucionais, designadamente regras do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, da Constituição estadual, da Lei Complementar estadual n° 53/90 e do Decreto estadual n° 1.261/81. (grifei).
    É, ao propósito, velhíssima a postura desta Corte no sentido de que, se, para provar contrariedade à Constituição, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (cf., por todos, RE nº 92.264-SP, Rel. Min. DECIO MIRANDA, in RTJ 94/462-464). E este enunciado sintetiza raciocínio de certa simplicidade, que está no seguinte. 
    É natural que, propondo-se a Constituição como fundamento jurídico último, formal e material, do ordenamento, toda questão jurídico-normativa apresente ângulos ou aspectos de algum modo constitucionais, em coerência com os predicados da unidade e da lógica que permeiam toda a ordem jurídica. 
    Mas tal fenômeno não autoriza que, para efeitos de admissibilidade de recurso extraordinário, sempre se dê relevo ou prevalência à dimensão constitucional da quaestio iuris, sob pretexto de a aplicação da norma ordinária encobrir ofensa à Constituição, porque esse corte epistemológico de natureza absoluta equivaleria à adoção de um atalho que, de um lado, degradaria o valor referencial da Carta, barateando-lhe a eficácia, e, de outro, aniquilaria todo o alcance teórico das normas infraconstitucionais, enquanto materialização e desdobramento necessário do ordenamento, destinadas, que são, a dar atualidade, consequência e sentido prático ao conteúdo normativo inscrito nas disposições constitucionais. 
    Tal preponderância só quadra à hipótese de o recurso alegar e demonstrar que o significado normativo atribuído pela decisão ao texto da lei subalterna, no ato de aplicá-la ao caso, guarde possibilidade teórica de afronta a princípio ou regra constitucional objeto de discussão na causa. E, ainda assim, sem descurar-se da falácia de conhecido estratagema retórico que, no recurso, invoca, desnecessariamente, norma constitucional para justificar pretensão de releitura da norma infraconstitucional aplicada, quando, na instância ordinária, não se discutiu ou, o que é mais, nem se delineie eventual incompatibilidade entre ambas. É coisa que não escapou a velho precedente da Corte, do qual consta o seguinte: 
    (....)
    Neste caso, não há questão constitucional capaz de tornar admissível o recurso extraordinário, porque o que, no fundo, sustenta o recorrente é que, aplicando normas subalternas, revestidas de incontroversa constitucionalidade formal e material, a fatos insuscetíveis de rediscussão nesta via, quando não poderia tê-lo feito, porque tais fatos não corresponderiam às suas fattispecie abstratas, teria o tribunal a quo proferido decisão errônea (error in iudicando), cujo resultado prático implicaria violação de normas constitucionais. É hipótese típica do que se costuma definir como ofensa reflexa ou indireta, que, a bem ver, não tipifica ofensa alguma à Constituição”. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente